Tribunal: TJMT
Processo: 1014957-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014957-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (AGRAVANTE), ROBSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 896.391.701-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica C/C Repetição De Indébito E Indenização Por Danos Morais. Empréstimo Consignado. Idoso. Suspensão De Descontos Previdenciários. Tutela De Urgência. Multa Cominatória. Decisão Mantida.
Agravo Interno Prejudicado. Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que
deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a decisão agravada poderia impor à instituição financeira obrigação de suspender descontos referentes a contrato objeto de portabilidade a outro banco; (ii) se a imposição de multa cominatória por eventual descumprimento da ordem judicial é juridicamente adequada.

III. Razões de decidir

3.
A concessão da tutela provisória de urgência exige o preenchimento cumulativo da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável.

4. A alegação de portabilidade do contrato não afasta, de plano, a possibilidade de fraude na origem, cuja apuração demanda instrução probatória.
5. A multa cominatória prevista para o descumprimento da decisão judicial tem natureza coercitiva e condicional, sendo cabível sua fixação desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a manutenção da tutela de urgência que suspende descontos incidentes sobre benefício previdenciário quando fundada em elementos que evidenciem possível irregularidade contratual, cuja apuração demanda instrução probatória. 2. A estipulação de multa cominatória, desde que limitada e proporcional, constitui meio processualmente adequado para garantir a efetividade da decisão liminar, sendo exigível apenas em caso de descumprimento."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, AI 0632695-81.2021.8.06.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014957-35.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Inbursa S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000379-58.2025.8.11.0100, proposta por
Robson Miguel de Oliveira
.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que os requeridos suspendessem, imediatamente, os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, a impossibilidade de cumprir a ordem judicial, pois o contrato de empréstimo consignado questionado foi transferido por meio de portabilidade ao Banco Bradesco antes do ajuizamento da Ação, ou seja, não se encontra sob sua gestão. Sustenta que a imposição de multa por descumprimento de obrigação impossível afronta os princípios da razoabilidade, legalidade e da boa-fé objetiva.

Requer a reforma da decisão agravada e o provimento do Agravo de Instrumento para afastar a obrigação de fazer e a multa cominatória, ou, subsidiariamente, que tais efeitos sejam suspensos até o esclarecimento da titularidade do contrato.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 285839861). Em face dessa decisão, o Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (Id. 290076382).

Em contrapartida, o Recorrido apresentou contraminuta tanto ao Agravo de Instrumento (Id.

296290897), quanto ao Agravo Interno (Id.

296308894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos principais que
Robson Miguel de Oliveira
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais n. 1000379-58.2025.8.11.0100, em face de diversas instituições financeiras, dentre elas o
Banco Inbursa S.A
.

Na petição inicial, o Agravado sustentou que foi surpreendido com diversos descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário, originados de supostos contratos de empréstimo e cartão de crédito que alega jamais ter contratado.

Aduziu que tais descontos ocorrem sem sua autorização, indicando inclusive a possibilidade de ter sido vítima de fraude. Relatou que buscou esclarecimentos junto às instituições financeiras requeridas, e obteve resposta apenas do Banco Daycoval, enquanto os demais, inclusive o Agravante, não apresentaram qualquer comprovação de contratação.

Especificamente em relação ao Banco Inbursa, foi apontado o Contrato n. 202306121019377, com parcela mensal de R$ 325,56 (trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), inserido em junho/2023, com valor total liberado de R$ 12.838,18 (doze mil oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos).

Afirmou que a continuidade dos descontos compromete sua subsistência, por se tratar de verba de natureza alimentar, e requereu a concessão da tutela de urgência para suspender imediatamente os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

O Juiz singular deferiu o pedido liminar, determinando aos requeridos a suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por evento, limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o Banco Inbursa S.A interpôs este Agravo de Instrumento.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que, à época do ajuizamento da ação, o Contrato n. n. 202306121019377 já havia sido objeto de portabilidade para o Banco Bradesco S.A., razão pela qual não tem ingerência sobre o Instrumento Contratual.

Sustenta, ainda, que a decisão agravada impõe obrigação de fazer juridicamente impossível, expondo-o a multa sem ter contribuído para o fato gerador da controvérsia.

A contraminuta apresentada pelo Agravado refuta os argumentos do Recorrente, sustentando que, se o contrato de origem sequer existe, não há como se falar em portabilidade regularmente autorizada, tampouco em cumprimento de obrigação por terceiro.

Pois bem.

De início, é necessário enfatizar que a tutela provisória de urgência encontra amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, sendo cabível quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, o Agravado, idoso e aposentado, alegou de forma consistente a inexistência de contratação válida com a instituição financeira. Com efeito, inobstante o Recorrente tenha juntado documentos relacionados à suposta portabilidade do Contrato, as circunstâncias e os aspectos formais da contratação impugnada exigem análise detida, o que só poderá ser realizado mediante cognição exauriente no juízo de origem, após regular instrução probatória.

Outrossim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação é inverso, uma vez que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do Agravado.

Ademais, no tocante à multa cominatória, vale ressaltar, que somente será exigida em caso de efetivo descumprimento da ordem judicial. Ou seja, trata-se de sanção processual condicional, com função coercitiva e que será oportunamente aferida quanto à razoabilidade e adequação, conforme o comportamento da parte obrigada.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida até que seja oportunizada a devida dilação probatória para apuração dos fatos controvertidos.

Para ilustrar colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PERIGO DE DANO INVERSO. ARBITRAMENTO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTIA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. De início, ressalta-se que a prova da regularidade da contratação e validade dos descontos depende da instrução probatória, motivo pelo qual, nesse mister, não prosperam as razões recursais.

2. A continuidade dos descontos configura o denominado perigo de dano inverso, dada a natureza alimentar do benefício. Ademais, não se montra razoável infligir descontos nos proventos de aposentadoria de pessoa que afirma não ter contratado empréstimo consignado.

3. Outrossim, verifica-se que o valor atribuído a título de multa diária por descumprimento de ordem judicial foi razoável e proporcional, pois o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) não é exorbitante, sobretudo se considerada a capacidade econômica daquele que deixa de cumprir a ordem judicial.
4. Em relação à periodicidade de incidência da multa, não se verifica que a incidência diária da mesma resta desarrazoada, tendo em vista que
a obrigação a ser cumprida trata-se de sustação de alegados descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, funcionando a multa cominatória como propulsor de que o
mandamus
seja cumprido com brevidade
. 5. Recurso improvido. (TJ-CE - AI: 06326958120218060000 Maracanaú, Relator.: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 08/06/2022, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e, por consequência lógica, julgo prejudicado o Agravo Interno (Id. 290076382)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025